Tribunal: STJ
Processo: 5009113-90.2022.8.21.0023
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2187863 - RS (2024/0471970-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: B V C
AGRAVADO
: V D M T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA
Direito processual penal. Agravo regimental. Busca domiciliar.
Inviolabilidade de domicílio. Ausência de justa causa. Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que não conheceu recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. O recurso especial buscava o restabelecimento de sentença
condenatória por crimes de tráfico de drogas, receptação e corrupção de
menores, alegando violação aos artigos 33, caput, c/c
IV, da
art. 40,
caput, do Código Penal,
-B da
Lei n. 11.343/2006, art. 180,
art. 244
e
VII, do Código de Processo Penal.
Lei n. 8.069/1990,
art. 386,
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul absolveu os
réus, fundamentando que a abordagem policial e o ingresso no domicílio não se
revestiram de justa causa, declarando a nulidade da prova obtida por invasão de
domicílio.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a conclusão do
Tribunal de origem, no sentido da ilicitude da prova por ausência de justa causa
para a busca domiciliar, contraria os dispositivos infraconstitucionais indicados,
permitindo o restabelecimento da condenação.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o recurso especial
não se presta à reapreciação do conjunto fático-probatório, devendo a tese
jurídica ser resolvida com base nas premissas fáticas já estabelecidas pelas
instâncias ordinárias.
6. O Tribunal de origem analisou minuciosamente os depoimentos dos
policiais e as circunstâncias fáticas, concluindo pela falta de higidez e
congruência dos relatos para configurar a fundada suspeita e a justa causa que
autorizariam a mitigação da inviolabilidade do domicílio.
7. A pretensão recursal ministerial de rever a conclusão de ilicitude da
prova implica, necessariamente, o reexame da avaliação e do cotejo das provas
Documento eletrônico VDA52296812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: dfea0fdf-eaf3-498e-9d23-6fb808a00917

orais realizadas pelas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 7
do STJ.
8. As razões apresentadas pelo agravante são insuficientes para
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que encontra amparo na
jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O recurso especial não se presta à reapreciação do conjunto fático-
probatório, devendo a tese jurídica ser resolvida com base nas premissas fáticas
já estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
2. A ausência de justa causa para busca domiciliar, conforme análise
das instâncias ordinárias, atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
CF/1988,
III, "a"; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
VII;
caput, c/c
IV; CP,
art. 386,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
art. 180,
caput;
art. 244-B.
Lei n. 8.069/1990,
STJ, Súmula 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.533.832/SP,
em 18.11.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 06/11/2025
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra
12/11/2025,
Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
13 de novembro de 2025

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA52296812 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 13/11/2025 15:28:30
Publicação no DJEN/CNJ de 17/11/2025. Código de Controle do Documento: dfea0fdf-eaf3-498e-9d23-6fb808a00917

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2187863 - RS (2024/0471970-6)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: B V C
AGRAVADO
: V D M T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
EMENTA

Direito processual penal. Agravo regimental. Busca domiciliar.
Inviolabilidade de domicílio. Ausência de justa causa. Súmula 7 do STJ.
Agravo regimental não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão
monocrática que não conheceu recurso especial, em razão da incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. O recurso especial buscava o restabelecimento de sentença
condenatória por crimes de tráfico de drogas, receptação e corrupção de
menores, alegando violação aos artigos 33, caput, c/c
IV, da
art. 40,
caput, do Código Penal,
-B da
Lei n. 11.343/2006, art. 180,
art. 244
e
VII, do Código de Processo Penal.
Lei n. 8.069/1990,
art. 386,
3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul absolveu os
réus, fundamentando que a abordagem policial e o ingresso no domicílio não se
revestiram de justa causa, declarando a nulidade da prova obtida por invasão de
domicílio.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a conclusão do
Tribunal de origem, no sentido da ilicitude da prova por ausência de justa causa
para a busca domiciliar, contraria os dispositivos infraconstitucionais indicados,
permitindo o restabelecimento da condenação.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

5. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o recurso especial
não se presta à reapreciação do conjunto fático-probatório, devendo a tese
jurídica ser resolvida com base nas premissas fáticas já estabelecidas pelas
instâncias ordinárias.
6. O Tribunal de origem analisou minuciosamente os depoimentos dos
policiais e as circunstâncias fáticas, concluindo pela falta de higidez e
congruência dos relatos para configurar a fundada suspeita e a justa causa que
autorizariam a mitigação da inviolabilidade do domicílio.
7. A pretensão recursal ministerial de rever a conclusão de ilicitude da
prova implica, necessariamente, o reexame da avaliação e do cotejo das provas
orais realizadas pelas instâncias ordinárias, o que atrai a incidência da Súmula 7
do STJ.
8. As razões apresentadas pelo agravante são insuficientes para
desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que encontra amparo na
jurisprudência consolidada do STJ.
IV. Dispositivo e tese
Agravo regimental não provido.
9. Resultado do Julgamento:
Tese de julgamento:
1. O recurso especial não se presta à reapreciação do conjunto fático-
probatório, devendo a tese jurídica ser resolvida com base nas premissas fáticas
já estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
2. A ausência de justa causa para busca domiciliar, conforme análise
das instâncias ordinárias, atrai a incidência da Súmula 7 do STJ, impedindo o
conhecimento do recurso especial.
CF/1988,
III, "a"; CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
VII;
caput, c/c
IV; CP,
art. 386,
Lei n. 11.343/2006, art. 33,
art. 40,
art. 180,
caput;
art. 244-B.
Lei n. 8.069/1990,
STJ, Súmula 7; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp 2.533.832/SP,
em 18.11.2024.
RELATÓRIO
Adota-se o relatório que consta na decisão das fls. 650-658:
"Trata-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande
do Sul contra acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul que, em
deu provimento ao recurso de apelação interposto por BV
09/02/2023,
CeVDMT, absolvendo-os dos crimes narrados na denúncia.
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

O recorrido B V C foi condenado, em primeiro grau, pelo delito de tráfico de drogas,
receptação e corrupção de menores, praticado em
à pena de 09 anos, 11 meses e
25/04/2022,
10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 610 dias-multa. O recorrido VD MT
foi condenado à pena de 08 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 610 dias-
multa (e-STJ fls. 183-201).
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul reformou a condenação, absolvendo
os réus, fundamentando que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou
situação afim que justificasse concretamente a abordagem policial, tampouco congruência nos
relatos prestados judicialmente pelos agentes policiais (e-STJ fls. 387-392).
A Corte acolheu, em parte, os Embargos de Declaração para sanar a obscuridade em
relação à residência identificada com a numeração 291A (e-STJ fls. 575-579)
O recurso especial, com fundamento no
III, alínea "a", da Constituição Federal,
art. 105,
alegou violação aos artigos 33, caput, c/c artigo 40, inciso IV, da
artigo 180,
Lei 11.343/06,
caput, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei n.o 8.069/1990, bem como ao artigo 386, inciso
VII, do Código de Processo Penal, e requereu o restabelecimento da condenação dos réus nos
exatos termos da sentença (e-STJ fls. 590-604). Afirmou que a decisão combatida negou
vigência aos dispositivos legais ao reputar ilícita a prova produzida, baseada em uma suposta
ausência de higidez nos relatos judiciais dos agentes de segurança pública.
O Tribunal de origem admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 622-625).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo provimento do recurso especial (e-STJ fls.
640-645), em parecer assim ementado:
"Processo penal. REsp. Acórdão absolutório. Pleito de restabelecimento de sentença
condenatória. Crimes de tráfico de drogas, receptação e corrupção de menores. 1. O recurso é
tempestivo, houve prequestionamento e esgotamento na instância a quo. 2. Na espécie restou
demonstrada a fundada razão para a busca pessoal, a qual não foi realizada de forma aleatória,
mas com base em circunstâncias concretas que indicaram a prática de crimes, e para o ingresso
policial na residência, tenha os réus franqueado ou não o acesso ao interior da residência. 3.
Pelo provimento do recurso especial."

Acrescenta-se que não foi conhecido recurso especial (e-STJ fls. 650-658).
Sobreveio, então, agravo regimental pelo recorrente (e-STJ fls. 663-678).
A parte agravada apresentou contraminuta, defendendo a decisão recorrida (e-
STJ fls. 705-708).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo. Contudo, não verifico elementos suficientes
para reconsiderar a decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios
fundamentos (e-STJ fls. 650-658):
"Em ordem jurídica, o juízo de admissibilidade feito pelas instâncias inferiores não
vinculam o egrégio Superior Tribunal de Justiça, a quem cabe dar apalavra final sobre o
cabimento do recurso especial. Com efeito, o juízo de admissibilidade do recurso especial se
sujeita a duplo controle, "não estando esta Corte Superior vinculada às manifestações do
Tribunal a quo acerca dos pressupostos recursais, já que se trata de juízo provisório,
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

pertencendo a esta Corte o juízo definitivo quanto aos requisitos de admissibilidade e em
relação ao mérito" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n.2.533.832/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
18/11/2024,
22/11/2024
Quanto à questão suscitada pelo recorrente, destaco que a jurisprudência desta Corte é
firme no sentido de que o recurso especial não se presta à reapreciação de elementos fático-
probatórios, devendo o recorrente delimitar com precisão os contornos jurídicos da tese
invocada e demonstrar que sua análise prescinde de nova incursão nos fatos da causa, partindo
das premissas fáticas já estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Para que o recurso especial ultrapasse o óbice previsto na Súmula n. 7 do STJ, é necessário
que a controvérsia jurídica possa ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas
instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório. Alegações
genéricas de ofensa à norma federal, dissociadas de uma demonstração clara de que os fatos
relevantes para o deslinde da controvérsia estão devidamente consolidados no acórdão
recorrido, não afastam a incidência da referida súmula.
Ou seja, deve haver demonstração que a controvérsia se restringe à interpretação jurídica de
normas; explicar que não há necessidade de revolvimento da moldura fática definida pelas
instâncias ordinárias; e indicar precisamente quais premissas fáticas são imutáveis. Não basta
alegar genericamente que a análise é jurídica ou interpretativa.
No caso, o recorrente sustenta que a decisão combatida negou vigência aos artigos 33,
caput, c/c artigo 40, inciso IV, da
artigo 180, caput, do Código Penal, e artigo
Lei 11.343/06,
244-B da Lei n.o 8.069/1990, bem como contrariou o disposto no artigo 386, inciso VII, do
Código de Processo Penal, ao reputar ilícita a prova produzida, baseada em uma suposta
ausência de higidez nos relatos judiciais dos agentes de segurança pública (e-STJ fls. 590-604).
Sobre o ponto, assim se manifestou a decisão hostilizada:
"Compulsados os autos, estou por acolher a tese de nulidade da prova obtida em razão da
invasão de domicílio.
A discussão acerca do direito constitucional da inviolabilidade de domicílio é antiga, mas
foi recentemente debatida pelo Superior Tribunal de Justiça, cuja ementa transcrevo em parte:
(...)
Como se vê, o atual paradigma das Cortes Superiores é no sentido de que, para flexibilizar
o direito fundamental da inviolabilidade de domicilio, deve haver justa causa, definida esta
como situação anterior que demanda interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e
evitar danos, o que não estava presente no caso concreto.(...)
Dos relatos prestados pelos policiais em sede inquisitorial e judicial, extrai-se que o
ingresso na residência dos acusados não se revestiu de justa causa. Tal conclusão é possível
pela ausência de unicidade nos relatos.
O policial Alisson Rodrigues afirmou que receberam informações prévias sobre a
indivíduos fortemente armados em preparativos para execução de crimes. No seu relato, ao
descrever o imóvel, detalhou que a "face frontal era composta por um portão de garagem e
uma janela recoberta com um tecido escuro, de tal forma que não fosse possível visualizar
quem estivesse no interior da residência, revelando que na oportunidade os criminosos ao
perceberem a presença da guarnição, tentaram se evadir do local, sem êxito"
Segundo conta da denúncia, o imóvel está localizado na Rua Marcílio Dias, n.o 291/A,
Bairro Cidade Nova, em Rio Grande. Em consulta pelo endereço apontado na ocorrência
policias, no Google maps, constata-se que somente a edificação de número 295 possui janela,
fazendo surgir a primeira dúvida em relação à narrativa policial:(...)
Prosseguindo, disse ter feito deslocamento a pé pela rua lateral ao imóvel em questão,
momento em que uma moradora teria avisado que havia dois indivíduos sobre o telhado do
vizinho, nos fundos de sua casa. Ato seguinte, ocorreu o confronto com troca de tiros.
Já o policial Leandro descreveu que "ao chegar naquela residência havia quatro indivíduos
dois adolescentes menores de idade e os dois corréus, elucidando que destes, dois
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

permaneceram no interior da residência, ao passo que outros dois escalaram o telhado da casa,
sendo estes últimos flagrados portando armas de fogo, pelo colega de farda soldado
Rodrigues" (Alisson).
O policial Deloir narrou que a "guarnição diligenciou ao local com vista a averiguar e
reconhecer o ambiente, asseverando que ao perceber a aproximação dos policiais, os
inculpados tentaram se evadir, contudo, sem êxito. Ressaltou que diante o cenário seu colega
de farda, soldado Rodrigues deslocou pela rua lateral, adjacente àquela casa, no intuito de
avistar os increpados em fuga, ao passo que o depoente permaneceu em frente ao imóvel,
ressaltando que neste momento foram efetuados disparos de arma de fogo, seguido de
solicitação de apoio por parte do referido soldado, ensejando, assim, o acesso ao interior da
residência."
Da prova oral colhida, percebe-se que não houve descrição da prévia percepção de
irregularidade ou situação afim que justificasse concretamente a abordagem.
Tampouco há congruência no que foi trazido, nem mesmo no cotejo com a denúncia.
Note-se que a referida peça afirma que a abordagem ocorreu após visualização de dois
indivíduos armados no telhado de uma residência (evento 1, DENUNCIA1), o que não confere
com os relatos prestados judicialmente pelos agentes policiais.
Não obstante a gravidade dos fatos que se sucederam em momento posterior à abordagem
policial, a divergência de versões do desenrolar dos fatos não permite uma conclusão
satisfatória e objetiva em relação à ocorrência de flagrante delito de modo a autorizar o
ingresso no domicilio.
Neste interim, inobstante o tráfico de drogas seja delito permanente, deveria haver
configuração de situação de flagrância anterior à entrada na residência dos acusados, pois as
autoridades não se encontravam em cumprimento de ordem judicial.
Diante disso, a absolvição dos réus é medida que se impõe."
Nota-se que a decisão recorrida analisou com profundidade a prova produzida e assentou
que não houve descrição da prévia percepção de irregularidade ou situação afim que
justificasse concretamente a abordagem policial, tampouco congruência nos relatos prestados
judicialmente pelos agentes policiais, o que levou à conclusão de nulidade da prova e
absolvição dos réus (e-STJ fls. 387-392).
Nessa questão, as instâncias ordinárias são soberanas na avaliação dos fatos e chegar a
conclusão diversa daquela encontrada na origem demandaria reexame de provas. Logo, a
decisão das instâncias ordinárias no sentido de que a abordagem policial foi ilícita é
insuscetível de modificação nesta Corte.
O recorrente busca, na verdade, rever a avaliação das provas realizadas pelo Tribunal de
origem, ao alegar que a palavra dos policiais merece credibilidade e que a decisão recorrida
incorreu em erro ao desconsiderar a higidez dos relatos dos agentes de segurança pública. No
entanto, tal argumentação implica em reanálise dos depoimentos e das circunstâncias fáticas
que foram minuciosamente apreciadas pelas instâncias ordinárias, o que é vedado pela Súmula
n. 7 do STJ.
Ademais, o recorrente pretende que esta Corte reavalie a congruência dos relatos policiais e
a justificativa para a abordagem, aspectos que foram objeto de detalhada análise fática pelo
Tribunal de origem, o qual concluiu pela ausência de justa causa para o ingresso no domicílio.
A pretensão recursal, portanto, não se limita à interpretação jurídica das normas, mas sim à
revisão do conjunto probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Dessa forma, constata-se que o recurso especial veicula pretensão que pressupõe o reexame
do conjunto fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que atrai, de forma
inequívoca, a incidência do enunciado da Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1.
OFENSA AOS ARTS. 158 E 14, II, DO CP. NÃO VERIFICAÇÃO. CRIME FORMAL E
PLURISSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE COM A TENTATIVA.
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

PRECEDENTES. 2. VIOLAÇÃO DO
DO CP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
ART. 158
PLEITO
QUE
DEMANDA
REEXAME
FÁTICO-PROBATÓRIO.
ÓBICE
DA
3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
SÚMULA 7/STJ.
1. O recorrente apontou, em um primeiro momento, ofensa ao
e ao
art. 14, inciso II,
ambos do Código Penal, por considerar que não há a forma tentada do crime de
art. 158,
extorsão. Contudo, referida conclusão não se encontra albergada pelo ordenamento pátrio. De
fato, o enunciado n. 96 da Súmula desta Corte Superior, ao afirmar que "O crime de extorsão
consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida" revela que este se trata de
crime formal, circunstância que não é incompatível com a tentativa.
- Com efeito, "É admissível a tentativa no crime de extorsão na hipótese em que apesar de
ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou
deixando de fazer algo contra a sua vontade, uma vez que, embora o crime de extorsão se
consuma independentemente da obtenção da vantagem indevida, por tratar-se de crime formal,
conforme
a vítima não praticou ação alguma em função da ameaça sofrida,
Súmula 96/STJ,
faltando, pois, os elementos necessários para a caracterização da forma consumada do delito". (
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 1.094.888/SP,
DJe de
) No mesmo sentido: AgRg no
AgRg no HC
21/8/2012,
5/9/2012.
Aresp 1.998.314/PB,
728.621/SC, Resp 1.467.129/SC.
2. Quanto ao pedido de condenação do corréu absolvido, tem-se que, para desconstituir a
conclusão da Corte Regional sobre a matéria, seria necessária a indevida incursão nos
elementos fáticos e probatórios dos autos, o que não se admite na via eleita, nos termos do
óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
Como é de conhecimento, a análise de eventual violação da norma infraconstitucional não
pode demandar o revolvimento fático-probatório, porquanto as instâncias ordinárias são
soberanas no exame do acervo carreado aos autos. Dessarte, não é dado a esta Corte Superior
se imiscuir nas conclusões alcançadas pelas instâncias ordinárias, com base no conjunto
probatório trazido aos autos, acerca da configuração do dolo, da adequada tipificação e da
existência de provas suficientes para a condenação.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
AREsp n. 2.634.497/DF,
Turma, julgado em
DJEN de
)
6/5/2025,
14/5/2025.
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
POSSE
DE
ARMA
DE
FOGO.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICANCIA. PRETENDIDO AFASTAMENTO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO
STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão recorrido decidiu com base em elementos probatórios disponíveis nos autos.
Reexaminá-los para afastar a aplicação do princípio da insignificância e atender ao pleito de
condenação do ora recorrido implicaria o revolvimento de matéria fática, inviável em sede de
recurso especial, conforme orientação da Súmula 7/ STJ.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
AREsp n. 2.123.336/GO,
julgado em
DJe de
)
6/9/2022,
13/9/2022.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE
DROGAS. BUSCA VEICULAR. FUNDADAS SUSPEITAS. PROVA TESTEMUNHAL
IDÔNEA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. OITIVA COMO
INFORMANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA. SÚMULA N. 630 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu parcialmente e
negou provimento a recurso especial, mantendo acórdão do Tribunal de origem, que rejeitou
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

alegações de omissão, ilicitude de provas e nulidade processual em condenação por tráfico de
drogas, bem como erro na dosimetria da pena da agravante.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em averiguar se: (i) houve omissões por parte do
Tribunal de origem em relação a teses defensivas aptas a infirmar o édito condenatório;
(ii) se houve ilegalidade na busca veicular e na coleta do depoimento de uma testemunha da
defesa, na qualidade de informante;
(iii) se o conjunto probatório formado nos autos de origem está apto a sustentar a
condenação e se ele se constitui exclusivamente por provas não produzidas em juízo; (iv) se é
possível aplicar a atenuante da confissão espontânea, prevista no
III, "d", do Código
art. 65,
Penal, em favor da agravante.
III. Razões de decidir
3. Não há que se falar em omissão nos acórdãos de origem, quando foi consignada a análise
de todas as provas apontadas pela defesa, a fim de ratificar o entendimento levado pelo juízo
singular no sentido de que ficou comprovada a traficância por parte da agravante.
4. A busca veicular foi considerada legal, pois baseada em denúncia anônima especificada
que levou ao monitoramento por parte de policiais, os quais, após campana, identificaram
fundadas suspeitas previamente à abordagem da agravante, estando a medida policial,
portanto, em conformidade com os arts. 240, § 2o, e 244 do CPP.
5. Embora não haja previsão legal de que uma testemunha que possua vinculo afetivo com
a família da parte ré tenha de ser ouvida como informante, a ausência de compromisso em
ouvi-la não leva, por si só, a nulidade processual, já que seu relato foi devidamente valorado e
cotejado com os demais depoimentos, de modo a não ter sido demonstrado efetivo prejuízo
sofrido pela agravante, elemento necessário à declaração de qualquer nulidade, nos termos do
do CPP.
art. 563
6. Os depoimentos dos policiais na fase extrajudicial, em consonância com as demais
circunstâncias da prisão em flagrante descritas pelas instâncias de origem, estão corroborados
pelo depoimento de um dos policiais na fase judicial, o que demonstra harmonia e coerência
entre si, sendo, portanto, considerados como prova idônea a sustentar a condenação,
principalmente diante da incongruência dos elementos probatórios trazidos pela defesa.
Conclusão diversa à obtida pelas instâncias de origem esbarra no óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
7. A atenuante da confissão espontânea não foi aplicada, pois a agravante não admitiu a
prática delitiva de tráfico, mas apenas a posse para uso próprio, o que vai de encontro ao
entendimento da Súmula n. 630 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. A busca veicular é legal quando baseada em denúncia anônima
especificada que levou à realização de diligências policiais prévias, por meio das quais sejam
identificadas fundadas suspeitas para que haja a abordagem dos agentes criminosos; 2. O
depoimento dos policiais é prova idônea quando confirmados sob o crivo do contraditório e,
ainda mais, quando corroborado por outros elementos probatórios; 3. O principio processual
penal do pas de nullité sans grief, inscrito no
do CPP, prevê que somente pode haver
art. 563
declaração de nulidade processual quando demonstrado o efeito prejuízo suportado pela parte
alegante; 4. Incide a Súmula n. 7 do STJ em relação a pleito absolutório quando existiu
conjunto probatório suficiente e confirmado em juízo para manter a condenação; 5. A
atenuante da confissão espontânea exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não
bastando a mera admissão de posse para uso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2o, 244, 206, 208, 214, 619; CP, art. 65,
III, "d". Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 208.239/PR, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
STJ, AgRg no
26/2/2025,
5/3/2025;
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJe
AREsp 2.613.614/ES,
13/11/2024,
de 18/11/2024.
(AgRg no
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp n. 2.562.332/RS,
julgado em
DJEN de
)
20/5/2025,
26/5/2025.
Direito penal. Agravo regimental. Tráfico de drogas. Busca domiciliar. Recurso não
provido.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso especial. O agravante foi condenado à pena de 6 anos e 9 meses de reclusão, em
regime fechado, e 670 dias-multa, pela prática do crime do artigo 33, caput, da Lei 11.343
/2006. O Tribunal de origem manteve a condenação nos termos da sentença. 2. O
recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição, alega
contrariedade aos artigos 155, 157 e 386, incisos II e VII, do Código de Processo Penal,
sustentando nulidade em razão de ausência de fundadas razões para invasão domiciliar e
ausência de fundamentos para exasperação da pena-base.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada em imóvel
supostamente abandonado, utilizado para o tráfico de drogas, respeitou a garantia de
inviolabilidade do domicílio.
4. Outra questão é se houve nulidade das provas decorrentes da busca domiciliar e se a
exasperação da pena-base foi devidamente fundamentada.
III. Razões de decidir
5. A
inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados ou utilizados
exclusivamente para o tráfico de drogas. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que a proteção constitucional da inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como
moradia.
6. A instância ordinária utilizou fundamentação idônea para reconhecer a licitude da prova
obtida por meio de busca domiciliar, considerando que o ingresso dos policiais se deu em local
abandonado utilizado para tráfico de drogas.
7. Rever os fundamentos que embasaram a condenação para reconhecer a nulidade da
prova importa em revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo e tese
8.
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. A inviolabilidade domiciliar não se aplica a imóveis abandonados
ou utilizados exclusivamente para o tráfico de drogas. 2. A proteção constitucional da
inviolabilidade do domicílio depende de sua utilização como moradia".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XI; CPP, arts. 155, 157, 240, § 1o, 386, II
art. 5
e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Reynaldo Soares
HC 873670/AL,
da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg nos EDcl no HC 826.476 MG, Rel.
26/02/2024;
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no HC 792.533/GO, Rel.
16/10/2023;
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 13/09/2024.
(AgRg no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.597.279/PR,
julgado em
DJEN de
)"
20/5/2025,
28/5/2025.

Nota-se que a decisão recorrida assentou que o recurso impetrado incide no
óbice da Súmula n. 7 do STJ e, portanto, não deve ser conhecido.
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

No caso dos autos, o Ministério Público recorrente alega violação aos artigos 33,
, c/c
IV, da
, do Código Penal,
-B da
caput
art. 40,
Lei n. 11.343/2006, art. 180, caput
art. 244
e
VII, do Código de Processo Penal, buscando o
Lei n. 8.069/1990,
art. 386,
restabelecimento da sentença condenatória..
O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, contudo, absolveu os
recorridos sob o fundamento de ilicitude da prova obtida por invasão de domicílio, ao
assentar que a abordagem policial e o ingresso na residência não se revestiram de justa
causa. Nesse sentido, o acórdão consignou expressamente que, após profunda análise da
prova, não houve descrição da prévia percepção de irregularidade que justificasse
concretamente a abordagem, tampouco congruência nos relatos prestados judicialmente
pelos agentes policiais, o que levou à conclusão de nulidade da prova. O julgado destacou,
ainda, a divergência de versões do desenrolar dos fatos e a ausência de flagrante delito
configurado anteriormente à entrada no domicílio, mesmo em se tratando de tráfico de
drogas.
A controvérsia, portanto, cinge-se a definir se a conclusão do Tribunal de
origem, no sentido da ilicitude da prova por ausência de justa causa para a busca
domiciliar, contraria os dispositivos infraconstitucionais indicados, permitindo o
restabelecimento da condenação.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso especial não se
presta à reapreciação do conjunto fático-probatório, devendo a tese jurídica ser resolvida
com base nas premissas fáticas já estabelecidas pelas instâncias ordinárias.
No caso em tela, a Corte de origem analisou minuciosamente os depoimentos
dos policiais (Alisson Rodrigues, Leandro e Deloir) e as circunstâncias fáticas (como a
descrição do imóvel e a suposta fuga), concluindo, soberanamente, pela falta de higidez e
congruência dos relatos para configurar a fundada suspeita e a justa causa que autorizariam
a mitigação da inviolabilidade do domicílio.
Portanto, a pretensão recursal ministerial de rever a conclusão de ilicitude da
prova implica, necessariamente, o reexame da avaliação e do cotejo das provas orais
realizadas pelas instâncias ordinárias, notadamente a reanálise da higidez dos depoimentos
policiais e da justificação para a abordagem.
Dessa forma, considerando que as razões apresentadas pelo agravante são
insuficientes para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, imperiosa a sua
manutenção.
Por fim, reforço que a decisão agravada encontra amparo na jurisprudência
consolidada desta Corte de Justiça, o que autoriza o julgamento de forma monocrática,nos
termos do
§ 4o, II, do RISTJ.
art. 255,
Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA51601004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 21/10/2025 11:13:12
Código de Controle do Documento: 7a915bd3-9dae-4820-96ac-ba2d22269b88

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no REsp 2.187.863 / RS
Número Registro: 2024/0471970-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
202302535320 50076371720228210023 50091139020228210023
Sessão Virtual de
a
06/11/2025
12/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: B V C
RECORRIDO
: V D M T
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: B V C
AGRAVADO
: V D M T
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Documento eletrônico VDA52267697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 18f8167d-370b-4cba-a205-0e1aaaf7281c

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
06/11/2025
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
12/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 12 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52267697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/11/2025 00:52:21
Código de Controle do Documento: 18f8167d-370b-4cba-a205-0e1aaaf7281c